Tribunal: TJMT
Processo: 1034467-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034467-47.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOELMA SANTOS MOREIRA - CPF: 033.045.791-84 (EMBARGANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – NÃO COMPROVAÇÃO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS DE QUE O PRÊMIO SERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL INEXISTENTE – ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1034467-47.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: JOELMA SANTOS MOREIRA

EMBARGADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

Proc. referência
: Ação Rescisória de Contrato de Adesão com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais n. 1034467-47.2021.8.11.0041 - 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Joelma Santos Moreira de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pela ora embargante, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – NÃO COMPROVAÇÃO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS DE QUE O PRÊMIO SERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL INEXISTENTE – ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme decidido por esta Egrégia Corte “
Há apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação. Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (arts. 22 e 30), com os devidos abatimentos. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral
”. (N.U 0001874-71.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/11/2022, Publicado no DJE 20/11/2022)

A embargante sustenta, em síntese, que há omissão no acórdão embargado porque não houve a devida observância à distribuição do ônus da provam, bem como que houve a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, que comprova a oferta de contemplação de carta de crédito, bem assim que houve omissão quanto ao seu direito à restituição imediata dos valores pagos em razão da rescisão contratual pela propaganda enganosa e responsabilidade objetiva da embargada

pela falha na prestação de serviço.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados e atribuído efeito modificativo aos aclaratórios para reformar a sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Joelma Santos Moreira de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pela ora embargante, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – NÃO COMPROVAÇÃO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS DE QUE O PRÊMIO SERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL INEXISTENTE – ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme decidido por esta Egrégia Corte “
Há apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação. Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (arts. 22 e 30), com os devidos abatimentos. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral
”. (N.U 0001874-71.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/11/2022, Publicado no DJE 20/11/2022)

Para a embargante há omissão no acórdão embargado.

No caso, o acórdão manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores, ajuizada pela ora embargante em desfavor da empresa aqui embargada.

Quanto à restituição de valores, o acórdão consignou que
deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do encerramento do grupo de
consórcio, e
ntendimento já consolidado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1111270/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Ressaltou-se que é notório que a parte contratante tem o direito de postular a rescisão do contrato, de desistir do negócio entabulado quando lhe parecer conveniente, desde que, por óbvio, observe e acate as regras contratuais e eventuais penalidades estipuladas para tal hipótese.

Ressaltou ainda que a ora embargante teve acesso a todas as informações acerca do contrato de consórcio, como também lhe foi dada ciência das regras que regem o grupo ao qual se associou livremente.

Veja que o acórdão foi claro ao consignar:

“Como bem acrescentado pela sentença impugnada, o Extrato do Consorciado especifica de forma clara que a autora participou do grupo de consorcio e que efetuou pagamentos no valor total de R$ 5.194,31. Logo, não há dúvidas de que a consorciada participou e adquiriu cota do consórcio e no momento em que verificou que a contemplação não seria imediata deixou de pagar as cotas mensais.

Como é sabido e consabido, a adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra.

Veja-se, trata de consórcio, portanto a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação da autora a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

Registra-se, em que pese a autora argumenta ter sido vítima de propaganda enganosa, que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que receberia o crédito a contar do pagamento da entrada, o contrato de consórcio celebrado entre as partes é regulado pela Lei n. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

‘Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2
o
.

§ 1
o
O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2
o
(VETADO)

§ 3
o
A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4
o
, se aprovada pela administradora.

§ 4
o
O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5
o
É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6
o
O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1o A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2o Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituiçãodos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3o O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciadoe para a restituiçãoaos excluídos.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordináriade contemplação.

§ 1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2o Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3o A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.’

Os
prints
de conversa de aplicativo e de sites de internet, trazidos com a inicial, não tem o condão de demonstrar a alegada irregularidade ou abuso ou propaganda enganosa.

Registra-se, ademais, que os áudios colacionados não esclarecem, indene de dúvidas, se foi ofertada carta premiada do consórcio, nota-se que em sua grande maioria se referem aos questionamentos da parte autora e o que trata da ligação entre a filha da demandante e o corretor (Id. 1653867741), não traz lucidez que o caso requer quanto à aventada propaganda enganosa e má-fé da empresa requerida apelada.

Por conseguinte, o argumento da apelante de que teria direito à contemplação imediata não tem amparo. E mais, ao assinar o contrato de participação concordou com todas as suas cláusulas”.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, descrita na regra do art. 1.022 do CPC, que norteia a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pela aqui Embargante de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Registra-se, ademais, que na espécie o acórdão está devidamente fundamentado embora em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se ainda que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar também que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento a ambos os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023